Tribunal: STF
Processo: AI 424939
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE
DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO.
I. - Embargos de declaração interpostos
de decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição é que
autoriza a admissão do recurso extraordinário.
III. - Agravo improvido.